Tribunal: TJDFT
Processo: 0735799-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735799-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DANTAS COSTA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva, em 21.8.25, para garantia da ordem pública (ID 75500375, p. 72/9). Sustenta a impetrante que a prisão preventiva é desproporcional -– o paciente é usuário e estava consumindo droga com outros conhecidos. Além disso, foi apreendida pequena quantidade de droga. O paciente é primário, com bons antecedentes. Responde a uma única ação penal por furto. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Consta que policiais realizavam gravações ambientais e viram homem realizando a venda de droga que aparentava ser “crack” a dependente químico. Na busca pessoal do usuário, encontraram seis pedras de “crack”. Indagado, o usuário confirmou que acabara de comprar os entorpecentes, repassando as características do traficante - rapaz de casaco preto e boné preto. Realizada a abordagem do paciente, foram encontradas em sua posse “muitas” pedras de “crack” já divididas em porções e prontas para comercialização. O paciente jogou no chão cinco pedras avulsas e um tubo plástico contendo em seu interior 49 pedras de “crack”, com as mesmas características daquelas encontradas com o usuário (tamanho e acondicionamento em embalagem azul). Laudo de exame preliminar de material concluiu que as pedras amareladas, com massa líquida total de 14,2 g, são cocaína (ID 75500375, p. 30/1). A gravidade concreta do crime –paciente preso em flagrante transportando mais de 50 pedras de crack, droga de alta nocividade - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ademais, o paciente responde a ação penal por furto qualificado, cometido em 18.5.25, e é investigado por roubo, cometido em data recente - 5.6.25 (ID 75519688). Consta nos autos da ação penal por furto (autos n. 0711194-05.2024) que o paciente, citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado, razão pela qual foi suspenso o processo e o curso do prazo prescricional. A prisão também se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, obstando que o paciente se oculte para não ser responsabilizado. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes e se furtará à aplicação da lei penal. Diante da reiteração delitiva do paciente e do perigo de se frustrar a aplicação da lei penal, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Oficie-se à Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, em que tramita a ação penal n. 0711194-05.2024, informando que o paciente se encontra preso no sistema penitenciário do Distrito Federal. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES